Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA A SÓCIA. INVIÁVEL.
1. A Lei 123/2006 não deve ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto com as demais leis, dentre as quais o Código Tributário Nacional.
2. Sem instaurar procedimento administrativo ou judicial não é possível o redirecionamento automático de execução fiscal para a sócia da Sociedade Limitada Unipessoal dissolvida regularmente, ainda que haja inadimplemento tributário, nos termos da súmula 430 do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.